Tribunal: TJPA
Processo: 0005988-32.2016.8.14.0048
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0005988-32.2016.8.14.0048

EMBARGANTE: MAICON MENDES DE SOUZA BARATA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
direito processual penal. embargos de declaração na apelação criminal. alegação de omissão quanto à aplicação da atenuante da confissão espontânea. ausência de vício. matéria expressamente enfrentada. impossibilidade de redução aquém do mínimo legal. súmula 231/stj. embargos rejeitados.

i. caso em exame

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação criminal, para redimensionar a pena imposta pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006), fixando-a em 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos. O embargante sustenta omissão quanto à aplicação da atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.

ii. questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se houve omissão do acórdão embargado ao deixar de aplicar a atenuante da confissão espontânea e se seria possível, com sua incidência, reduzir a pena aquém do mínimo legal.

iii. razões de decidir

3. O acórdão embargado reconheceu a confissão espontânea, mas deixou de aplicá-la em virtude da pena já estar fixada no mínimo legal, em conformidade com a Súmula 231 do STJ, segundo a qual a incidência da atenuante não pode conduzir à pena inferior ao mínimo legal.

4. Inexistência de omissão ou outro vício previsto no art. 619 do CPP. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação do julgado. Prequestionamento não autoriza decisão integrativa quando a matéria já foi analisada.

iv. dispositivo e tese

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Não há omissão a ser sanada quando o acórdão expressamente enfrenta a questão suscitada. 2. A atenuante da confissão espontânea não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231/STJ).

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CP, art. 65, III, “d”; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 231/STJ; STF, RE 597.270 QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 26/03/2009; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no HC 689.031/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07/12/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER
dos Embargos Declaratórios, porém,
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e um dias e finalizada aos vinte e oito dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 21 de agosto de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
MAICON MENDES DE SOUZA BARATA,
em face do
Acórdão
de ID 23400212, proferido pela 1ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal, nos autos da
Apelação Criminal n.
0005988-32.2016.8.14.0048,
que julgou parcialmente provido
o recurso defensivo, redimensionando a pena ao patamar de e 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto, substituída por 02 (duas) penas restritivas de direito, a serem designadas pelo juízo de execução da pena, pela prática do crime previsto no artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006,
conforme a seguinte ementa:

“Ementa. Direito Penal. Recurso de Apelação Criminal. Tráfico de Drogas. Art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Pedido de Desclassificação para Uso Pessoal. Inviabilidade. Dosimetria da Pena. Desclassificação para Uso Pessoal. Inviabilidade. Aplicação da Redução pelo Tráfico Privilegiado. Parcial Provimento.

I. Caso em Exame

1. Recurso de apelação interposto por MAICON MENDES DE SOUZA BARATA contra sentença condenatória que o responsabilizou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), fixando a pena-base em 6 anos de reclusão e 500 dias-multa, com posterior aplicação de redução pela atenuante da confissão. A defesa requereu a desclassificação para o crime de uso (art. 28 da mesma lei), ou, em alternativa, a readequação da pena-base e afastamento da multa.

II. Questão em Discussão

2. A questão consiste em determinar se há elementos para desclassificar o crime para uso pessoal ou, alternativamente, para redimensionar a pena-base e aplicar a redução pelo tráfico privilegiado, considerando a primariedade e a ausência de envolvimento do apelante com organizações criminosas.

III. Razões de Decidir

3. Comprovada a posse de entorpecentes em quantidade e condições sugestivas de comercialização, afasta-se a hipótese de uso pessoal. O depoimento dos policiais e o laudo toxicológico confirmam que a quantidade e o modo de acondicionamento dos entorpecentes indicam destinação comercial, tornando inviável a desclassificação para usuário. 3.1. No tocante à dosimetria, verifica-se a necessidade de ajuste, excluindo-se a consideração de antecedentes criminais e das consequências do delito como circunstâncias negativas, em atenção à súmula nº 444 do STJ e ao entendimento das cortes superiores sobre fundamentação idônea. 3.2. Reconhece-se a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33), pois o apelante, primário e de bons antecedentes, não apresenta vínculo com atividades criminosas organizadas, fixando-se a fração máxima de redução em 2/3, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

IV. Dispositivo e Tese

4. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena para 1 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa, em regime aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por duas penas restritiva de direitos. Tese de julgamento: "1. A quantidade e o acondicionamento dos entorpecentes encontrados são elementos suficientes para afastar o pedido de desclassificação para uso pessoal, configurando a prática de tráfico de drogas. 2. A redução pela causa do tráfico privilegiado é aplicável ao réu primário e de bons antecedentes, na fração máxima de 2/3, quando ausente comprovação de vínculo com organização criminosa."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33 e § 4º; Código Penal, art. 33; Súmula nº 444 do STJ. Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no AREsp 2.256.875/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 06.06.2023; STJ, AgRg no AREsp”

Nas
razões dos embargos
(ID 23537534), o embargante sustenta a existência de
omissão no acórdão recorrido
, alegando, em síntese, afronta ao art. 65, III, “d” do CP, em razão de sua não aplicação.

Requer, assim, o
acolhimento dos embargos
, com a manifestação expressa sobre a questão apontada, visando o
prequestionamento para fins de interposição de recurso às instâncias superiores
.

O Ministério Público apresentou
contrarrazões
(ID 26326926), manifestando-se pelo não acolhimento dos aclaratórios.

Em
parecer
, o D. Procurador de Justiça
HAMILTON NOGUEIRA SALAME
se manifesta
“pelo CONHECIMENTO dos Embargos de Declaração, mas, no mérito, pugna pela sua REJEIÇÃO. ”
(Textual) (ID 26368882)

É o relatório. Sem revisão.

Determino a inclusão do feito em sessão de Plenário Virtual.

VOTO

De início, constato que os presentes embargos de declaração são tempestivos e preenchem os requisitos previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, razão pela qual deles
conheço
.

A defesa sustenta omissão no acórdão proferido por esta Turma, alegando que não teria sido apreciada a aplicação da
atenuante da confissão espontânea
(art. 65, III, “d”, do CP), o que, em seu entendimento, poderia reduzir a pena aquém do mínimo legal.

Contudo, a alegação não procede
.

Conforme consignado no voto condutor do acórdão embargado (ID 23400212), houve expressa menção ao ponto controvertido, conforme trecho da decisão que aqui transcrevo:

“Feitas essas considerações, passo
a efetuar a nova dosimetria da pena:

Na primeira fase
, uma vez que após a revisão e adequação dos critérios de individualização definidos na sentença penal condenatória, não restou negativada nenhuma circunstância judicial, fixo a
pena-base
no mínimo legal de
05 (cinco)
anos de reclusão
e 500 (quinhentos)
dias-multa.

Na segunda fase,
mantenho os termos da sentença e reconheço, mas não aplico, a atenuante da confissão espontânea, sob pena de violação da Súmula 231 do STJ, mantendo a pena intermediária no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Chegando na
terceira fase
dosimétrica, verifico a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, razão pela qual diminuo a pena em 2/3 (dois) terços, o que resulta em uma pena privativa de liberdade de
1 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa,
sendo cada um destes equivalentes a 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos.”

Ou seja,
embora reconhecida a atenuante
, sua aplicação
não produziu efeitos concretos
em virtude da pena ter sido
fixada no mínimo legal
, observando-se o entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Tal orientação encontra respaldo na jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que, em sede de repercussão geral, reafirmou a impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal com fundamento apenas em atenuantes genéricas (RE 597270 QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 26/03/2009).

Dessa forma, a matéria foi expressamente enfrentada no acórdão recorrido, inexistindo a omissão apontada. Ressalte-se que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, nos termos do art. 619 do CPP e da jurisprudência consolidada nos Tribunais Superiores:

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL. PRECLUSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo regimental. O embargante alega omissões e contradições no acórdão embargado, especialmente quanto à nulidade de "audiência especial" e à utilização de prova ilícita.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: a) saber se corréus que não foram admitid os como parte podem apresentar embargos de declaração;

b) determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição que justifique a oposição de embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. O julgamento dos embargos de declaração no agravo regimental na esfera criminal, embora admita a sustentação oral, independe de prévia inclusão em pauta, uma vez que são levados em mesa para julgamento, nos termos do artigo 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, ainda mais porque se trata de recurso em habeas corpus, que tem rito sumário 4. Embargos interpostos por corréus não conhecidos, por falta de legitimidade recursal, uma vez que não integram o processo e o pedido de extensão dos efeitos foi julgado prejudicado.

5. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o que não se verifica no caso concreto.

6. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada as razões e contrarrazões do agravo regimental.

7. A simples discordância do embargante com o resultado do julgamento não configura omissão, não sendo os embargos de declaração meio adequado para rediscutir a matéria já decidida.

8. A concessão de habeas corpus de ofício é prerrogativa do órgão julgador e somente se justifica diante da constatação de flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal, o que não se verifica no caso.

IV. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no RHC n. 167.077/GO, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025.)"

Por conseguinte,
não há qualquer vício a ser sanado
, tratando-se, em verdade, de tentativa de reabrir discussão sobre matéria já analisada e decidida por esta Turma.

A defesa também argumenta que os embargos de declaração visam ao prequestionamento da matéria para eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

No entanto, conforme entendimento pacificado dos Tribunais Superiores, não se exige a manifestação expressa sobre dispositivos legais específicos, bastando que a matéria tenha sido efetivamente abordada no acórdão recorrido. No presente caso, todas as teses defensivas foram analisadas, razão pela qual não há necessidade de nova manifestação.

Pelo exposto, CONHEÇO

dos embargos declaratórios, porém os

REJEITO, mantendo na íntegra o Acórdão embargado.

É o voto.

Belém, 21 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 31/08/2025